Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-43.2025.8.11.0094
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-43.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 941.717.181-04 (APELANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO - CPF: 010.067.531-09 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S:

SERGIO AFONSO DE CARVALHO E SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO.

APELADO:

BANCO DO BRASIL
S
.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F).

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTOR RURAL QUE ATUA EM ESCALA EMPRESARIAL. OPERAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA DO MERCADO DO AGRONEGÓCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. LEI No 8.929/1994. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL DISCIPLINADAS PELO DECRETO-LEI No 167/1967. INSTRUMENTO NEGOCIAL DE NATUREZA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES DE JUROS PRÓPRIAS DO CRÉDITO RURAL CLÁSSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DESCOMPASSO COM AS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO APÓS A MP No 2.170-36/2001. PREVISÃO EXPRESSA. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E AUTORIZAÇÃO NORMATIVA NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E NO ART. 10 DO DECRETO-LEI No 167/1967. LEGITIMIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS
.
PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS.
AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PARECER CONTÁBIL PARTICULAR FUNDADO EM PREMISSAS JURÍDICAS INCOMPATÍVEIS COM O REGIME DA CPR-F. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA OU DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REESTRUTURAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F). Os embargantes alegaram cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade de encargos contratuais, excesso de execução e direito ao alongamento da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide caracterizou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (
ii
) saber se a relação jurídica decorrente da CPR-F admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (
iii
) saber se os encargos contratuais — juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifa de estudo da operação e encargos moratórios — apresentam ilegalidade ou abusividade; e (
iv
) saber se há excesso de execução ou direito ao alongamento da dívida rura
l.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia envolve matéria essencialmente documental e de direito, sendo prescindível a produção de prova pericial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A CPR-F constitui instrumento típico do financiamento do agronegócio, disciplinado pela Lei no 8.929/1994, não se configurando relação de consumo quando o produtor rural atua em escala comercial e não demonstra vulnerabilidade técnica ou econômica.

A Cédula de Produto Rural possui natureza jurídica própria, distinta das cédulas de crédito rural previstas no Decreto-Lei no 167/1967, razão pela qual não se submetem às limitações específicas de juros previstas para o crédito rural clássico.

A taxa de juros remuneratórios pactuada em 17,55% ao ano não revela abusividade, inexistindo demonstração de discrepância relevante em relação às condições praticadas no mercado, devendo prevalecer o princípio da autonomia privada.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a edição da MP no 2.170-36/2001, conforme orientação consolidada nas Súmulas no 539 e no 541 do STJ.

A tarifa de estudo de operação possui respaldo contratual e encontra previsão normativa no Manual de Crédito Rural e no art. 10 do Decreto-Lei no 167/1967, não se verificando ilegalidade em sua cobrança.

Os encargos moratórios consistentes em juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% observam os parâmetros legais, não configurando abuso nem descaracterização da mora.

Não se demonstrou excesso de execução, uma vez que o parecer contábil particular apresentado pelos embargantes baseia-se em premissas jurídicas incompatíveis com o regime jurídico aplicável à CPR-F.

O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei no 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei no 10.931/2004,
porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei no 167/1967.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regida pela Lei no 8.929/1994, não se submete automaticamente ao regime do Código de Defesa do Consumidor quando firmada por produtor rural em atividade empresarial.

2. São válidos os encargos contratuais pactuados em CPR-F, incluindo juros remuneratórios em patamar compatível com o mercado, capitalização mensal expressamente prevista, tarifa de estudo da operação e encargos moratórios dentro dos limites legais.

3.
A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO e SERGIO AFONSO DE CARVALHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a sentença recorrida reconheceu a validade da capitalização de juros, ao fundamento de que haveria pactuação expressa nesse sentido no instrumento contratual. Além disso, reputou legítima a cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, bem como da multa contratual de 2% (dois por cento), concluindo pela regularidade do cálculo apresentado na execução, razão pela qual afastou a alegação de excesso de execução deduzida pelos embargantes.

Ao final, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve julgamento antecipado sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil e sem adequada fundamentação quanto à desnecessidade de instrução.

Mérito
Recursal.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
;

Da
possibilidade de revisão contratual
;
Da natureza jurídica do empréstimo.

Da
existência de onerosidade excessiva diante da alegada discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado
;

Da
nulidade da capitalização mensal por ausência de cláusula autônoma
;

Da
ilegalidade da tarifa de estudo de operação
;

D
o excesso de execução demonstrado por laudo contábil particular e a descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos supostamente abusivos.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
343449371
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

SERGIO AFONSO DE CARVALHO E SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural Financeira no 000617404, mantendo hígido o valor executado de R$ 392.391,16, bem como os encargos contratuais incidentes.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se, em síntese, a três eixos centrais: alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; inexistência de mora e consequente inexigibilidade do título; e, no mérito, excesso de execução e possibilidade de revisão contratual.

Passo à análise, observando a necessária hierarquia lógica das questões.

Da
p
reliminar
arguida pelo
recorrente.

1.1. D
o cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial.

Sustentam os apelantes que a sentença é nula, porquanto proferida sem a realização de prova pericial contábil requerida desde a petição inicial dos embargos, o que configuraria cerceamento de defesa.

A análise deve partir do art. 355, I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado quando a questão for exclusivamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas além das já produzidas.

No caso concreto, os fatos essenciais não são controvertidos: a existência da CPR, o valor originalmente contratado, as taxas pactuadas e o montante executado. A controvérsia instaurada diz respeito à validade jurídica dos encargos e à conformidade do cálculo com as cláusulas contratuais.

O exame da capitalização, da taxa de juros, da tarifa contratual e da alegada abusividade é eminentemente jurídico
e documental
, pois depende da interpretação do instrumento contratual e da aplicação da legislação e da jurisprudência pertinentes. A simples divergência entre planilha unilateral dos embargantes e memória de cálculo apresentada na execução não impõe, por si só, a realização de perícia.

Com base nas provas documentais constantes dos autos, o Juízo de origem concluiu pela regularidade da pactuação e dos encargos aplicados. Não se verifica decisão-surpresa, tampouco indeferimento imotivado de prova essencial. O magistrado fundamentou expressamente a desnecessidade de dilação probatória, à luz do art. 355 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há cerceamento quando o julgador entende suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos para formar seu convencimento
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEFESA E RECURSO. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS LIMITADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A melhor interpretação para o comando do art. 382, § 4o, do CPC/2015, à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não é a literal, senão aquela que permite a manifestação e a irresignação da parte requerida, sobretudo para se contrapor à produção de prova desnecessária ou descabida na espécie, bem assim para questionar, por meio de recurso, os atos praticados durante o trâmite processual.
2. No âmbito da ação cautelar de produção antecipada de provas, as impugnações deduzidas pelo requerido devem compatibilizar-se com o rito procedimental, limitando-se às questões de ordem pública como a legitimidade, interesse de agir, cabimento da medida e de eventual contraprova, e temas correlatos. Não se haverá, todavia, de admitir o contraditório amplo, antecipando a controvérsia jurídica de ulterior procedimento judicial para solução do litígio, que se espera seja evitado com resultado da prova. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no exame do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção antecipada de provas.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948594 MG 2021/0233054-5, Relator.: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

Desta feita
, pode-se concluir que a controvérsia não dependia de conhecimento técnico externo para apuração de fatos novos, mas apenas de cotejo entre cláusulas contratuais e cálculo apresentado.

P
ortanto,
rejeita-se
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da incidência do CDC ao presente caso.

A apelante, em sua petição inicial, limitou-se a afirmar genericamente que seria vulnerável fática e juridicamente, sem demonstrar concretamente as razões pelas quais se encontraria em situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica em relação à instituição financeira. Não há nos autos elementos que permitam reconhecer a vulnerabilidade da embargante de modo a justificar a aplicação excepcional do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada.

Ao contrário, a embargante é produtora rural que desenvolve atividade agrícola em escala comercial, tendo emitido Cédula de Produto Rural lastreada em mais de 60 kg de soja,
o que demonstra tratar-se de atividade empresarial de porte significativo
. Não se trata, portanto, de pequeno produtor rural em situação de vulnerabilidade, mas de agente econômico que atua profissionalmente no mercado agrícola.

Ademais, a própria natureza da operação contratada – emissão de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – pressupõe conhecimento técnico e capacidade de negociação por parte do emitente, que assume obrigação de entrega de produto rural ou de pagamento de valor equivalente
calculado com base no preço de mercado do produto. Trata-se de instrumento financeiro sofisticado, destinado a produtores rurais que atuam profissionalmente no mercado agrícola e que possuem condições de avaliar os riscos e as condições da operação.

Portanto, não se configura a relação de consumo no caso concreto, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, não se aplica o art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, nem as demais disposições protetivas previstas na legislação consumerista.

Da
natureza jurídica do empréstimo realizado entre as partes
.

Depreende-se dos autos que a execução foi aparelhada por Cédula de Produto Rural com liquidação financeira – CPR n.o

000617404
, valor original
R$ 334.742,21
, contratada em
15/12/2023
, chegando ao montante de
R$
392.391,16
,
em virtude da inadimplência contratual.

A apelante sustenta que, embora o título executivo consista, formalmente, em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regida pela Lei n. 8.929/1994, a operação em exame possui natureza essencialmente de crédito rural, destinado ao custeio da atividade agrícola, razão pela qual deveria submeter-se ao regime jurídico previsto no Decreto-Lei n. 167/1967, especialmente no tocante à limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% ao ano.

A controvérsia, portanto, demanda análise detida acerca da natureza jurídica da
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
e de sua distinção em relação às cédulas de crédito rural disciplinadas pelo Decreto-Lei n. 167/1967.

O Decreto-Lei n. 167/1967 disciplina os títulos de crédito rural, estabelecendo em seu art. 9o que:

“
Art
9o A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real
cedularmente
constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.”

-
[grifos nossos]

Trata-se, portanto, de título representativo de obrigação pecuniária, destinado a instrumentalizar operações de financiamento rural.

Por sua vez, a Lei n. 8.929/1994 instituiu a Cédula de Produto Rural – CPR, definida em seu art. 1o, com redação dada pela Lei no 13.986/2020, como:

“Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias
cedularmente
constituídas.
”

A
CPR pode ser emitida em duas modalidades:

(i) Cédula de Produto Rural física, quando a obrigação consiste na entrega efetiva do produto rural; e

(
ii
)

Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – CPR
, quando a obrigação é liquidada mediante pagamento em dinheiro, calculado com base no preço do produto rural na data do vencimento.”

A distinção entre a Cédula de Crédito Rural, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 167/1967, e a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, regulada pela Lei n. 8.929/1994, não é meramente formal ou nominal, mas
resulta de diferenças substanciais quanto à natureza da obrigação representada e ao regime jurídico aplicável.

Na Cédula de Crédito Rural, a obrigação é, desde a origem, essencialmente pecuniária, consistindo na promessa de pagamento de
quantia
, acrescida de juros e demais encargos financeiros. O regime jurídico aplicável é aquele previsto no Decreto-Lei n. 167/1967, o qual estabelece, entre outras disposições, a limitação dos juros remuneratórios conforme fixado pelo Conselho Monetário Nacional, bem como a possibilidade de capitalização semestral dos juros (art. 5o).

Por sua vez, na
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
, a obrigação originária consiste na promessa de entrega de produto rural, sendo a liquidação financeira uma faculdade contratualmente prevista para os casos de impossibilidade ou inconveniência da entrega física do produto.

O valor da liquidação financeira é calculado com base no preço do produto rural na data do vencimento, aplicando-se, se for o caso, os índices de preços ou de conversão de moedas previstos contratualmente, conforme dispõe o art. 4o-A da Lei n. 8.929/1994.

“Art. 4o-A. A emissão de CPR com liquidação financeira deverá observar as seguintes condições:

I -
que
sejam explicitados, em seu corpo, a identificação do preço acordado entre as partes e adotado para obtenção do valor da CPR e, quando aplicável,
a identificação do índice de preços, da taxa de juros, fixa ou flutuante, da atualização monetária ou da variação cambial a serem utilizados na liquidação da CPR
, bem como a instituição responsável por sua apuração ou divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice;

II-
que
os
indicadores de preço
de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária, e ampla divulgação ou facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as partes contratantes;

(...)

§ 1o
A CPR com liquidação financeira é título líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço praticado para o produto, aplicados eventuais índices de preços ou de conversão de moedas apurados segundo os critérios previstos neste artigo, pela quantidade do produto especificado
.” (Redação da pela Lei no 13.986, de 2020)

Portanto, o regime jurídico aplicável é o definido pela própria
Lei n. 8.929/1994
, que não prevê limitação dos juros remuneratórios nem impõe restrições quanto à capitalização de juros.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –CPR– SAFRA FUTURA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INADIMPLEMENTO PELA CREDORA – PAGAMENTO SÓ APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO – EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO - ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PAGAMENTO VINCULADO AO DÓLAR – EXCESSO DE COBRANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art.1.010,II, doCPC.
ACédula de Produto Rural, desde que preenchidos os requisitos elencados nos
arts
.3oe4oda Lei n.8.929/94, constitui título líquido, certo e exigível e para sua validade jurídica não é necessário o pagamento antecipado do preço.
A exceção de contrato não cumprido tem aplicação apenas quando a legislação ou a avença não indicar a sequência a ser obedecida no adimplemento da obrigação. Com a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta para Execução por Quantia Certa, ficam prejudicadas as questões relativas ao excesso de cobrança e vinculação do preço da soja a moeda estrangeira.” (N.U0001163-29.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C PLEITO
MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS DISTINTOS
– INAPLICABILIDADE DO ALONGAMENTO COMPULSÓRIO – SÚMULA 298 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida com base apenas em conjecturas ou provas unilaterais. O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende
às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei no 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei no 10.931/2004, porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei no 167/1967
. A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma. No caso concreto, a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos não restou adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais trazidos aos autos. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas em questão, somada à inexistência de prova robusta da incapacidade de cumprimento das obrigações, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da complexidade fática que demanda instrução probatória plena.”

(N.U 1023928-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/09/2025,
publicado
no DJE 17/09/2025). (grifo nosso)

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, reconhece que a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira submete-se ao regime jurídico estabelecido pela Lei n. 8.929/1994
,
não
se aplicando as limitações previstas no Decreto-Lei n. 167/1967, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios.

A apelante, todavia, sustenta que o enquadramento formal do título não pode prevalecer sobre sua natureza material, argumentando que a operação, em sua essência,
configura crédito rural destinado ao custeio da atividade agrícola
,
razão pela qual deveria submeter-se ao regime jurídico do Decreto-Lei n. 167/1967
.

Esse argumento
não merece acolhida.

A distinção entre a
Cédula de Crédito Rural
e a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
não se limita a aspecto meramente formal, mas decorre de diferenças substanciais quanto à natureza da obrigação representada. Na
Cédula de Crédito Rural
, a obrigação possui natureza essencialmente pecuniária desde a origem, consistindo em promessa de pagamento de quantia certa.

Na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, a obrigação originária consiste na promessa de entrega de produto rural, sendo a liquidação financeira uma faculdade prevista contratualmente.

No caso concreto, a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira
n.
000617404
, emitida em
1
5 de
dezembro
de 2023, representa promessa de entrega de
2.488

sacas de 60
kg de soja em grãos padrão exportação,
conforme consta expressamente do título
(id.
185556765
dos autos da execução principal).
A liquidação financeira foi prevista contratualmente como faculdade para o caso de impossibilidade ou inconveniência da entrega física do produto, calculando-se o valor com base no preço da soja na data do vencimento.

Trata-se, portanto, de título que se enquadra perfeitamente na definição legal de Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira, não havendo razão para desconsiderar sua natureza jurídica e aplicar-lhe regime
jurídico diverso daquele estabelecido pela Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela Lei n. 13.986/2020.

A circunstância de que os recursos obtidos mediante a emissão da CPR tenham sido destinados ao custeio da atividade agrícola não tem o condão de alterar a natureza jurídica do título nem de atrair a aplicação do regime jurídico das cédulas de crédito rural. A finalidade dos recursos é irrelevante para a definição do regime jurídico aplicável, que se determina pela natureza da obrigação representada no título.

Ademais, a aplicação analógica do Decreto-Lei n. 167/1967 às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira, conforme pretendido pela apelante, implicaria desconsiderar a opção legislativa de estabelecer regime jurídico próprio para esses títulos, mediante a edição da Lei n. 8.929/1994. Não se trata de lacuna legislativa a ser preenchida mediante analogia, mas de opção deliberada do legislador de conferir tratamento jurídico diferenciado às Cédulas de Produto Rural, reconhecendo-lhes maior autonomia privada e afastando as limitações previstas para as cédulas de crédito rural.

Desse modo, impõe-se a manutenção do afastamento da aplicação do Decreto-Lei n. 167/1967, reconhecendo-se que o título executivo em exame se submete ao regime jurídico previsto na Lei n. 8.929/1994.

2.3.
Da
existência de onerosidade excessiva diante da alegada discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado
.

A apelante sustenta que os juros remuneratórios estipulados no contrato no 000617404, consistente em Cédula de Crédito Rural com Liquidação Financeira, firmado em 15/12/2023, mediante liberação do montante de R$ 334.742,21, à taxa de 17,55% ao ano (equivalente a 1,46% ao mês), revelam-se abusivos, defendendo, por conseguinte, a sua limitação ao patamar de 12% ao ano, mediante aplicação analógica do regime jurídico previsto para as cédulas
de crédito rural.

No caso, a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 4205916, objeto da execução, foi emitida em
15/12/2023
, portanto, após a edição da referida Medida Provisória, e prevê expressamente a taxa efetiva dos juros remuneratórios:
(ID. 185556765
– autos da execução no
1000158-93.2025.8.11.0094
).

Ainda nesta senda, nota-se que a
apelante apresentou parecer técnico contábil elaborado por assistente técnico de sua confiança, no qual se propõe a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Todavia, o referido parecer não demonstra a abusividade da taxa pactuada em relação às condições de mercado, limitando-se a aplicar o limite previsto no Decreto-Lei n. 167/1967 para as cédulas de crédito rural, o que, conforme já analisado, não se aplica às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira.

Ademais, conforme já analisado anteriormente, não se configura relação de consumo no caso concreto, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, que pressupõe a caracterização da relação de consumo para a revisão das taxas de juros remuneratórios.

Portanto, não havendo demonstração de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve ser mantida a taxa contratualmente estabelecida
(
17,55% ao ano
)
, prevalecendo o princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos.

2.4.
Da nulidade da capitalização mensal por ausência de cláusula autônoma;

Quanto à capitalização de juros, é importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada após o julgamento de recursos repetitivos, admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

No caso concreto, a
Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.o 000617404
, objeto da execução, foi emitida em
15/12/2023
, portanto em momento posterior à edição da medida provisória que autorizou a capitalização periódica de juros nas operações de crédito rural.

Ademais, verifica-se que o próprio instrumento contratual prevê, de forma
expressa e inequívoca, a incidência de capitalização mensal dos juros,
constando no demonstrativo juntado aos autos, sob a rubrica
“TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO”
(ID. 343410379), a indicação de que
“os juros serão capitalizados mensalmente”
.

Tal entendimento encontra-se guarida na jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.

COBRANÇA. LEGITIMIDADE
. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
. 3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora. 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: -"A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014,
DJe
12/03/2014).

Noutro giro,
o
Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a
Súmula 539, segundo a qual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 541, estabelecendo que:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Essa súmula consolidou o entendimento de que a mera previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal já configura pactuação expressa da capitalização de juros, dispensando-se a utilização de expressões técnicas específicas ou a explicitação do regime de capitalização composta.

Dessarte, existindo previsão contratual numérica que demonstre a taxa efetiva anual superior à simples multiplicação da taxa mensal por doze, considera-se expressamente pactuada a capitalização, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Não há, portanto, ilegalidade na capitalização mensal aplicada.

2.5. Da inexistência de excesso de execução
.

Conforme analisado nos tópicos anteriores, não restou demonstrada qualquer irregularidade ou abusividade nos encargos contratuais, seja no período de normalidade, seja no período de inadimplemento. A taxa de juros remuneratórios pactuada (
17,55
% ao ano) é válida e eficaz, não havendo limitação legal à taxa de juros nas Cédulas de Produto Rural com Liquidação
Financeira. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça. Os encargos de inadimplemento estão em conformidade com a legislação aplicável.

Consequentemente, não há excesso de execução a ser reconhecido. O valor cobrado na execução
(R$
353.857,61
)
corresponde à aplicação dos encargos contratuais validamente pactuados sobre o valor originário da dívida
(R$
392.391,16
)
, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser afastada.

O parecer técnico contábil apresentado pela apelante, que aponta excesso de execução no valor de
R$
38.533,55
, parte de premissas equivocadas, notadamente a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e o afastamento da capitalização mensal de juros, que, conforme já analisado, não se aplicam ao caso concreto.

2.6.Dos encargos de inadimplemento: legalidade e ausência de descaracterização da mora
.

A apelante sustenta que os encargos de inadimplemento devem ser descaracterizados, argumentando que a existência de abusividades no período de normalidade contratual (juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e capitalização de juros sem expressa pactuação) teria o condão de descaracterizar a mora.

A questão demanda análise da configuração da mora e dos requisitos para sua descaracterização.

O art. 394 do Código Civil estabelece que
"considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer".
A mora configura-se, portanto, pelo inadimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, tratando-se de mora
ex

re
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS
- (2008/0119992-4), Relatora Min. Nancy Andrighi, firmou orientação no sentido de que:

“
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”
(grifo nosso)

Todavia, esse entendimento pressupõe a efetiva demonstração de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual.

No caso concreto, conforme já analisado anteriormente, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual. O contrato prevê, para o período de inadimplemento, a incidência de juros remuneratórios (
17,55 ao ano
), juros de mora (1,00% ao
mês
) e multa (2,00%). Esses encargos estão em conformidade com a legislação aplicável e não se revelam abusivos ou excessivamente onerosos.

Os juros de mora de 1,00% ao
mês
estão em conformidade com o art. 406 do Código Civil, que estabelece que quando não houver taxa convencional, são fixados pela taxa de juros de mora aplicável aos impostos federais. Embora a interpretação anterior apontasse para uma taxa de 1% ao mês conforme o Código Tributário Nacional (CTN).

A multa de 2,00% está em conformidade com o art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que limita a
multa de mora em

2% do valor da prestação
, sendo aplicável por analogia mesmo não se configurando relação de consumo.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade nos encargos de inadimplemento previstos contratualmente, devendo ser mantida a sentença recorrida nesse ponto.

Do alongamento de dívidas.

No ponto, observa-se que o embargante
busca, por via oblíqua,
obter o alongamento da dívida rural
.

De todo modo, ainda que assim não fosse, o pedido igualmente não mereceria prosperar.

Com efeito, o
direito ao alongamento compulsório da dívida rural
não se estende às
Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F)
, disciplinadas pela
Lei n.o 8.929/1994
, tampouco às
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
, regidas pela
Lei n.o 10.931/2004
, porquanto tais títulos não se inserem no regime jurídico das
cédulas de crédito rural típicas
previstas no
Decreto-Lei n.o 167/1967
, que estruturam o sistema clássico de financiamento rural.

De igual modo, a
Súmula n.o 298 do Superior Tribunal de Justiça
, ao reconhecer o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais, restringe sua incidência às operações enquadradas no
sistema tradicional de crédito rural
, não sendo aplicável a instrumentos contratuais regidos por
legislação específica e autônoma
, como ocorre com a
CPR-F
e a
CCB
, circunstância que, por si só, afasta a pretensão deduzida.

Outrossim, ainda que assim não fosse, verifica-se que o embargante
não trouxe aos autos qualquer elemento apto a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
necessários à concessão do alongamento da dívida, como a
comprovação de frustração de safra
, mediante
laudo técnico idôneo
, ou outro documento capaz de evidenciar evento extraordinário que justificasse a reprogramação da obrigação.

Dessa forma,
inexistindo respaldo jurídico e probatório
para a pretensão deduzida, impõe-se o
afastamento da tese defensiva
suscitada pelos embargantes.

Da tarifa de estudos de operações.

No ponto, a insurgência recursal deduzida pela recorrente igualmente não merece prosperar.

Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no
sentido da legitimidade da cobrança da denominada
“tarifa de estudo de operações rurais”
, especialmente quando existente
previsão contratual clara e expressa
, porquanto tal encargo encontra amparo no
art. 10 do Decreto-Lei n.o 167/1967
, bem como nas disposições do
Manual de Crédito Rural (MCR)
, normativo editado pelo
Conselho Monetário Nacional
, que autoriza a instituição financeira a exigir valores destinados à cobertura das despesas inerentes à análise, formalização e acompanhamento das operações de crédito rural.

A propósito, trago precedente desta e. Câmara,
in
verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELO DO BANCO DO BRASIL. NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO RURAL. NÃO PACTUADA. EXCLUSÃO DO CÁLCULO. TARIFA DE ESTUDO DE OPERAÇÕES. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir

3. A capitalização de juros é permitida em cédulas de crédito rural desde que pactuada expressamente, conforme jurisprudência pacificada. No caso, não houve pactuação expressa, o que impede sua aplicação.

4. A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações é válida e prevista no Manual de Crédito Rural, sendo contratualmente estabelecida.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito foi destinado à atividade empresarial, afastando a relação de consumo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a capitalização mensal de juros, mantendo a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "A capitalização de juros é permitida apenas quando pactuada expressamente.
A cobrança da Tarifa de Estudo de Operações
é válida nos contratos regidos pelo Manual de Crédito Rural
."

[...] (N.U 1001948-07.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024)

Nesse contexto, ausente demonstração de abusividade concreta ou de violação às normas regulatórias aplicáveis à espécie, revela-se legítima a cobrança da referida tarifa, não havendo falar em nulidade ou afastamento do encargo pactuado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026